Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0733384-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADAIRE PEREIRA DE ALCANTARA IMPETRANTE: CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAIRE PEREIRA DE ALCANTARA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática da conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), com fundamento na necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (autos no 0001811-36.2018.8.07.0020). Diz o impetrante que o paciente foi denunciado, em 20 de agosto de 2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal e que, após uma única tentativa frustrada de citação do réu, o Ministério Público requereu a citação por edital e, após a sua realização, pugnou pela prisão preventiva do paciente, ao argumento que a segregação seria indispensável para assegurar a aplicação da lei penal. Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 28.11.2018, “única e exclusivamente em razão da não localização do paciente” e acrescenta que o mandado de prisão foi cumprido em 23.08.2020. Argumenta que o paciente nunca tomou conhecimento que estava sendo processado e, por esse motivo, não há falar na condição de foragido ou em evasão do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei penal. Assevera que o paciente apenas tomou ciência que respondia a uma ação penal quando foi surpreendido em uma blitz, sendo que sequer era o motorista, momento em que apresentou documentos pessoais e acabou sendo preso. Diz mais, que, conforme declarações anexas, o paciente possui residência fixa: Q. 02, Conjunto D15, Projeção B, Apartamento 102, em Sobradinho/DF. Além disso, afirma que ele é primário, nunca respondeu a qualquer processo crime, ostentando, portanto, bons antecedentes e trabalha como diarista. Repisa o argumento de que o paciente não ter sido localizado para citação não constitui, por si só, fundamento para a decretação da prisão preventiva. Tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Requer, assim, liminarmente, que seja concedido ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade e, se necessário, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo. No mérito, pede a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do exame da documentação colacionada verifica-se que, inicialmente foi distribuída a ação penal no 2018.16.1.001939-4, em desfavor no ora paciente, na qual foi oferecida denúncia, em 21.08.2018, dando-o como incurso nas penas do art. 171, caput, do CP (estelionato) porque, em 31 de março de 2018, entre 18h e 19h, na Rua 3, Chácara 53, Lote 9, Vicente Pires/DF, o ora paciente teria obtido, mediante ardil, vantagem patrimonial indevida em prejuízo do idoso Pedro Paulo Lacerda. De acordo com a denúncia (ID 18949357, págs. 6/8), o paciente se apresentava como cuidador de idoso, qualidade na qual chegou a auxiliar a vítima em determinados cuidados, ganhando a confiança dela. Nessas circunstâncias, o denunciado anunciou na internet à venda 4 (quatro) máquinas de costura overlock, marca Singer, pertencentes à vítima, alienando-as pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à pessoa de Patrick, que pagou ao ora paciente o valor exigido. Consta ainda que, na data acertada para retirada, o paciente se encontrava na casa da vítima a qual, por ele ludibriada acerca do real destino dos seus bens, permitiu que Patrick retirasse de sua residência duas delas. Consignou-se o que o fato somente foi descoberto quando o paciente passou a se esquivar de Patrick, que tentava agendar a data para retirada das duas outras máquinas adquiridas por ele. Ao se dirigir à residência da vítima, Patrick descobriu que ambos tinham sido lesados pelo ora paciente. A referida denúncia foi recebida em 22.08.2019 (ID 18949357, págs. 6/8) e expediu-se o mandado de citação para o endereço constante dos autos (Quadra 17, MR 2, Casa 44, Setor Norte, Planaltina/GO) (ID 18949357, págs. 49/50). Consta da certidão exarada pela Sra. Oficiala de Justiça que, em 07.09.2018, compareceu ao endereço indicado no mandado e não pode citar o paciente pois a genitora dele informou que ele não residia no local e que residia no estado de São Paulo, não sabendo fornecer o endereço (ID 18949357, pág. 51). Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu que fosse certificado se o acusado se encontrava recolhido no sistema prisional do DF e, em caso negativo, que se procedesse à sua citação editalícia, tendo em vista que o Setor de Diligências do Parquet não obteve êxito em localizar endereço para citação (ID 18949357, págs. 54/55). Procedida a citação por edital e não tendo havido o comparecimento do acusado ou a constituição de advogado, em 28.11.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo teor do decisum transcreve-se a seguir: (...) Da análise dos autos se verifica que foi empreendida tentativa de localização pessoal do réu, conforme se observa às fls. 36 e 40, sem êxito, de forma que restou inviabilizada a citação pessoal por não possuir endereço atualizado nos autos. Citado por edital (fl. 42), o denunciado não compareceu em juízo, nem constituiu advogado (fl. 44), razão pela qual se impõe a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Dessa forma, acolho o pedido ministerial, e, em conformidade com o art. 109, inc. III do Código Penal, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 12 (DOZE) ANOS, ou seja, até 28 de novembro de 2030, nos termos da Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente pelo prazo que restar, desde que o réu não seja localizado até a data acima mencionada (quando então o processo voltará a prosseguir normalmente, independentemente de nova decisão). Por outro lado, ressalte-se não ser razoável que a Justiça espere indefinidamente a apresentação voluntária do acusado, a fim de se ver processado, de forma que tal medida constritiva se apresenta ao menos como forma do Estado fazer chegar até o réu o conhecimento de que deve se submeter aos rigores da Lei. Dessa forma, presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme reconhecido no despacho judicial que recebeu a denúncia, bem como diante da evasão do acusado do distrito da culpa, cumpre seja decretada a prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.. Ressalte-se que a medida extrema se revela absolutamente necessária, pois a ausência da ré impede o Estado de processar a ação penal e afeta a credibilidade das instituições públicas, de forma que a prisão forçará o comparecimento em juízo, propiciando o processamento do feito bem como a regular aplicação da lei penal, se for o caso. Assim, decreto a prisão preventiva do denunciado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrada a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.. Expeça-se mandado de prisão preventiva. (ID 18949357, págs. 67/68) (Grifou-se). Cumpre registrar que os autos da ação penal em comento foram digitalizados e passaram a ostentar a numeração indicada no relatório: 0001811-36.2018.8.07.0020. Pois bem, muito embora o esforço do impetrante, em que pese tenha sido juntada cópia do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 189493580), não há notícia do seu efetivo cumprimento. Além disso, do exame perfunctório dos autos, observa-se que a r. decisão combatida encontra-se fundamentada e dela consta o motivo pelo qual a segregação cautelar do paciente revela-se imprescindível para a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, eis que quando do cumprimento do mandado de citação expedido para o endereço constante dos autos, a mãe do paciente informou que ele havia se mudado para São Paulo e seu endereço na localidade era desconhecido. Além do mais, é entendimento sedimentado que o fato de possuir residência fixa e ocupação lícita não garante ao paciente o direito líquido e certo à liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nos termos da decisão combatida, há indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato, em tese, praticado pelo denunciado. Ao crime em tese por ele praticado (art. 171, caput, CP) comina-se abstratamente pena máxima igual a 05 (cinco) anos, em conformidade com o exigido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal, sem prejuízo reexame da questão por ocasião do julgamento do mérito desta impetração. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo, que deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida, bem como informar acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR